Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718343-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERIMONIAL COMERCIO &amp; SERVICOS FUNERARIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CERIMONIAL COMERCIO &amp; SERVICOS FUNERARIA LTDA - ME contra decisões proferidas pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [ID 93193430 (inacolhimento do pedido de reconsideração) e 92210084 (indeferimento da medida provisória de urgência) dos autos de origem], que, nos autos do mandado de segurança movido pela recorrente em face do(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF e do DISTRITO FEDERAL – que ingressou no feito posteriormente como litisconsorte passivo –, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, especialmente por reputar que não há, no caso vertente, o perigo de dano, tendo em vista que o processo licitatório combatido foi suspenso pela própria Administração em 30/04/2021 para adequações no projeto básico e no respectivo edital. A agravante relata diversos fatos nos quais fundamenta o pedido formulado nos autos de origem, destacando que “(...) há, no bojo do Edital do certame, inúmeras ilegalidades e inconsistências que precisam ser sanadas antes que se concretizem danos irreparáveis ao erário distrital, à legislação em vigor, às empresas licitantes e à população atendida, razão pela qual deve ser imediatamente concedida a liminar adiante requerida.” Assevera que “(...) em 30/04/2021, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal a suspensão da abertura do certame, o que imaginaria a AGRAVANTE que seria corrigida todas as ilegalidades que estavam sendo cometidas. O que não foi! A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, ora AGRAVADO, publicou o novo edital9, entretanto, manteve todas as ilegalidades no certame.” E acrescenta que “[h]á urgência na apreciação do feito, já que a reabertura do certame está com data marcada para o dia 14 de junho de 2021, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal”. Em apertada síntese, defende que a ocorrência de várias ilegalidades no edital do correlato certame, as quais justificam a concessão da segurança almejada e, também, providência cautelar requerida tanto na petição inicial do writ of mandamus como no recurso à baila. À guisa de exemplo das ilegalidade apontadas, tem-se: a incompatibilidade de preços entre o edital e a Portaria SEJUS no 213/2021; a incompatibilidade entre os preços e os reais preços de mercado; a incoerência de critérios para definição de vencedores do grupo; a ilegal exigência de qualificação técnica para serviços facultativos; a violação ao caráter competitivo do certame por exigência de declaração que afasta indevidamente licitantes; a fixação de critério de qualificação econômico-financeira de impossível atendimento; dentre outros pontos abordados na peça recursal. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada. Ao fim e ao cabo, requesta provimento de natureza antecipatória para: “b.1) DETERMINAR à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF que NÃO REABRA a Concorrência Pública no 1/2019 – SUAF/SEJUS, que tem por objeto a prestação de serviços funerários, mediante permissão pública, no âmbito do Distrito Federal, até que as ilegalidades aqui indicadas estejam devidamente saneadas, até ulterior decisão por parte desse r. Juízo; OU, se assim não entender Vossa Excelência, e caso já tenha sido reaberta a referida licitação quando da apreciação deste pedido de liminar b.2) DETERMINAR à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF que SUSPENDA O ANDAMENTO DA LICITAÇÃO objeto do Edital da Concorrência Pública no 1/2019 – SUAF/SEJUS, que tem por objeto a prestação de serviços funerários, mediante permissão pública, no âmbito do Distrito Federal, até que demonstre a legalidade dos itens aqui indicados e que não viciem o instrumento convocatório e a licitação, até ulterior decisão por parte desse r. Juízo;” (ID 26320270) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela recursal, e o consequente provimento do presente recurso. É o breve relatório necessário. Decido. De início, cabe abrir um parêntese acerca da extensão e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade deste agravo de instrumento. A parte recorrente interpôs, em 09/06/2021, o presente recurso impugnando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 93193430 dos autos de origem), que manteve a decisão anterior de ID 92210084 - disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/05/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, a saber: 25/05/2021. Consoante sabido e consabido, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, devendo a parte, concomitantemente, ingressar com o recurso cabível e adequado, no prazo legalmente previsto. Contudo, mesmo contando o prazo a partir da primeira decisão abarcada por esta pretensão reformatória, o recurso em exame se mostra tempestivo. Ademais disso, à luz da orientação jurisprudencial emanada do sodalício Superior, também reputo possível a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão por não haver na legislação processual qualquer impedimento a essa prática, apesar de um pouco incomum até um tempo atrás (vide REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012). Nesse cenário, o presente agravo de instrumento mostra-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 26320275 e 26320276), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela recorrente, eis que as muitas das ilegalidades alegadas tratam de fatos que demandam um maior aprofundamento na cognição – v. g. incompatibilidade de preços entre o edital licitatório correspondente e a Portaria SEJUS no 213/202; incompatibilidade entre os preços da Portaria no 213/2021 e do Edital e os reais preços de mercado –não alcançável nesta fase incipiente do recuso e somente com base nos elementos de convicção até então trazidos à colação. A despeito dos argumentos expendidos pela recorrente no recurso ora em foco, os elementos materiais carreados aos autos, nesta fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, neste panorama, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso concreto, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pela agravante. Quanto ao requisito do perigo da demora, o Juízo de primeiro grau, na decisão recorrida, firmou seu convencimento a respeito da tutela de urgência, frisando que “[c]omo a licitação foi suspensa em 30/04/2021 para adequações no Projeto Básico e edital (ID 90379813), sendo que a nova data de abertura sequer foi pré-definida, inexiste periculum in mora a justificar a análise do pedido liminar. (ID 92210084 dos autos originários). Informação esta confirmada pelo cotejo dos documentos de ID 91955950. Sem embargo da comprovação pela recorrente do Aviso de Reabertura de Licitação - Edital de Concorrência no 01/2019 - programada para o dia 14/06/2021 (ID 26330286), reputo que tal ato adentra na seara do mérito administrativo propriamente dito, regido, portanto, pelos critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Contudo, é indubitável que é admitido o controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário em caráter excepcional, quando o ato administrativo vergastado ultrapassa dos seus limites legais. Nessa esteira, segue a hegemônica jurisprudência deste Tribunal, que assim orienta: “Os atos da Administração Pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa. 2. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve pautar-se pelo critério de legalidade, restringindo-se à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Logo, não cabe ao Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo.” (Acórdão 1310599, 07096548020198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/1/2021.) Também nessa linha de intelecção, calha citar outros precedentes jurisprudenciais, os quais, mutadis mutandis, servem de orientação para o deslinde dessa controvérsia: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. LEGALIDADE. VALOR PROPORCIONAL. 1. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, devendo exercer seus atos em conformidade com a Constituição Federal. 2. Os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário. No entanto, este apenas deve se atentar para a legalidade, sendo-lhe vedado qualquer pronunciamento acerca do próprio mérito administrativo, o que é de controle da própria Administração. (...). (Acórdão 1257164, 07081220820188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PREGÃO ELETRÔNICO. DECISÃO PELA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DENEGAÇÃO DO WRIT. 1. Não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, porquanto ausente a ilegalidade praticada pela autoridade coatora e desta forma, sem vícios que maculem o ato, não merece prosperar a Segurança. 2. Não deve o Poder Judiciário apreciar questões que refogem da legalidade do ato e adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo em si, sob pena de extrapolar os limites de sua atuação jurisdicional. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1250008, 07241151420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA. EMPRESA HABILITADA, CLASSIFICADA, MAS NÃO VENCEDORA. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA ETAPA DO CERTAME (PLANO DE TRABALHO). RECURSO ADMINISTRATIVO NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." - art. 300 do CPC/15. 2. Matérias atinentes aos critérios de correção da banca examinadora inserem-se no campo da discricionariedade administrativa, cuja análise, pelo Poder Judiciário, só se justifica em caso de flagrante ilegalidade, o que não restou comprovado no caso em comento, não merecendo reforma a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. No caso em exame, o agravante não trouxe para os autos prova acerca da ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, referente ao critério de pontuação adotado para uma das etapas do procedimento licitatório, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de sobrestamento do certame. Ademais, a motivação sucinta, em resposta ao recurso administrativo, não implica ausência de fundamentação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173999, 07208053420188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na situação em ênfase, conquanto – em tese – as ilegalidades aludidas pela agravante violem princípios basilares dos processos licitatórios, o reconhecimento delas, em sede de medida antecipatória, exige um elevado grau de verossimilhança acerca dos fatos articulados, o qual não obtenho apenas dos elementos informativos até então produzidos nestes autos. Neste descortino, em que pesem os argumentos apresentados pela recorrente, neste caso específico, reputo prudente e necessário (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito recursal, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser provido, ainda que parcialmente. Porém, reitero que, nesta fase tão incipiente dos autos, não vislumbro um juízo de probabilidade em grau suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida pela recorrente. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator